Tribunal: TJMT
Processo: 1024614-06.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024614-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (AGRAVANTE), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (AGRAVADO), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), LUANA LORA BLAZIUS - CPF: 062.022.679-09 (ADVOGADO), FABIANA CHINA LORENZETTI - CPF: 051.178.819-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –

LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS – ICMS – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – RELEVÂNCIA JURÍDICA E INEFICÁCIA DA MEDIDA – NÃO EVIDENCIADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para a concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, evidenciem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Sperafico da Amazônia S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1042379-61.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar.

A Recorrente sustenta, em síntese, que, no decorrer de suas atividades foi surpreendida com o Comunicado n. 270178/1823/68/2022, relativamente a diversos Termos de Apreensão e Depósito (TAD), compreendendo o período de julho de 2014 a fevereiro de 2015. Dentre eles, pretende agora o Fisco a cobrança referente ao TAD 11168530, cujo valor original tido por devido é de R$ 6.425,63 (seis mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e três centavos).

Sustenta que o Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT traz as hipóteses de aplicação da cobrança ou inscrição de débito fiscal, pelo que a autoridade não pode atuar de forma discricionária, pois, há nítida previsão de que “será” dispensada a cobrança no caso do débito ser inferior a 80 UPFMT.

Argumenta que os valores discutidos no processo de origem relativo ao TAD n. 11168530, de agosto de 2014, para serem cobrados deveriam perfazer o mínimo de R$ 8.609,60, correspondente a 80UPFMT na época dos fatos, no entanto, da composição do crédito pretendido, o que se verifica é que o TAD desse período, jamais chegou a este montante, circunstância que impede sua cobrança.

Desse norte, afirmando a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar mandamental na ação de base, requer o provimento do Recurso, para determinar a imediata suspensão de quaisquer atos relacionados à cobrança referida no Comunicado n. 270178/1823/68/2022.

O efeito ativo foi por mim indeferido, consoante a decisão proferida nos autos
(id.
152656196)
.

A parte agravada apresentou sua contraminuta no id. 155341667.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida,
manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id.
180197703)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Sperafico da Amazônia S/A., contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1042379-61.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar.

Denota-se dos autos que a Sperafico da Amazônia S/A.,

impetrou o mandado de segurança,
contra ato tido como ilegal praticado pelo S
ecretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda
,
afirmando, em sua inicial, que
atua em várias atividades, dentre as quais, no ramo de industrialização, refinação e comercialização de óleos vegetais, e que no decorrer de suas atividades foi surpreendida com o Comunicado nº 270178/1823/68/2022, relativamente a diversos Termos de Apreensão e Depósito (TAD) compreendendo o período de julho de 2014 a fevereiro de 2015.

Asseverou
a ilegalidade do mencionado TAD, pois o regulamento de ICMS traz as hipóteses de aplicação da cobrança ou inscrição de débito fiscal. A Autoridade não pode atuar de forma discricionária, pois, há nítida previsão de que “será” dispensada a cobrança no caso do débito ser inferior a 80 UPFMT.

Diante disso, requereu
a concessão da liminar para
a suspensão da cobrança efetuada por meio do Comunicado nº 270178/1823/68/2022.

O Douto Magistrado, ao analisar o pleito de liminar mandamental, indeferiu-o, por não verificar o preenchimento dos requisitos legais (id. 103068683).

Contra essa decisão, recorre a Sperafico da Amazônia S/A., interpondo o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, é necessário que demonstre, o Impetrante, de plano, a presença dos requisitos, no inciso III, do art. 7
o
, da Lei 12.016/2009, de edição recente, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.

No caso em comento, verifico que a relevância jurídica
se mostra duvidosa, pois
, da documentação juntada nos autos não há elementos concretos que evidenciem a ilegalidade do ato tido como coator.

Assim, os lançamentos tributários constantes no Comunicado da Coordenadoria de Controle de Declarações e Cobrança da Superintendência de Controle e Monitoramento da Secretaria Adjunta da Receita Pública n. 270178/1823/2022, datado de 7 de outubro de 2022, decorrem de diversas notificações/auto de infração (NAI) e Termos de Apreensão e Depósito (TAD), entre eles, o auto de infração n. 11168530, de 14 de agosto de 2014, impugnado neste recurso, o qual retrata o seguinte:

[...] NOTAS FISCAIS Nº.: 15813.

INFRAÇÃO: Artigo 5º da Lei 7098/1998 c/c Artigos 13 e 14 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014.

PENALIDADE: Art. 45, inc. I, alínea "a-1" da Lei 7098/1998..

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: AUSÊNCIA DE CND [certidão negativa de débito eletrônica] VÁLIDA.

[...] INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR:

DOS FATOS: No dia 14/08/2014 o motorista Dr. JOÃO LUIZ BORTOLOMEDI - CPF 916.965.189-20, apresentou nesta UOF a DANFE Nº 15813 da empresa SPERAFICO DA AMAZONIA S/A Inc. Est. 13.068.724-3.

Trata-se de operação de Farelo de Soja, com redução de base de calculo previsto no inciso VI do art. 30 do anexo Anexo V do RICMS/MT.

Porém, o gozo de todo e qualquer benefício fiscal relativo ao ICMS, contemplado nos Anexos IV, V e VI do regulamento de ICMS, esta condicionado à prévia existência de CND-e válida, relativa ao citado imposto conforme previsão no art. 14 inciso II do RICMS/MT.

Em consulta ao banco de dados da SEFAZ, verificamos que o mesmo não tem certidão negativa valida.

Mister, dizer ainda que o contribuinte informa na DANFE a CND 11680811, porem esta está com prazo de validade vencida, conforme cópia da extração do sistema em anexo.

Considerando o exposto, ou seja, a não emissão da CND para fruição do beneficio fiscal, fica o contribuinte remetente sujeito passivo obrigado ao recolhimento com base no do art. 5 §2º da lei 7098/98, sem prejuízo da penalidade prevista no Art. 45, inciso I, alínea a-1 da Lei 7098/98. [...]. (id. 104867924 – autos de origem)

Logo, é de se observar que o lançamento tributário decorreu de autuação por descumprimento de obrigação acessória vinculada ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).

Desse modo, em tese, não se aplica o disposto no artigo 39-A, caput, da Lei do Estado de Mato Grosso n. 7.098, de 30 de dezembro de 1998, regulamentado pelo Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS/MT), aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso n. 2.212, de 20 de março de 2014, uma vez que o § 1º afasta a possibilidade de dispensa de constituição do crédito tributário decorrente de aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória vinculada ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS):

Art. 39-A Não se efetuará constituição de crédito tributário, por descumprimento de obrigação principal, pertinente ao ICMS, inclusive referente ao uso de crédito fiscal, quando seu valor total for inferior ao equivalente a 20 (vinte) UPF/MT, vigente na data em que se efetuaria a constituição do referido crédito tributário. (Acrescentado o caput e seus parágrafos pela Lei 7.900/03)

§ 1º O disposto neste artigo não alcança os créditos tributários decorrentes de aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória vinculada ao ICMS.

§ 2º Relativamente a cobrança ou inscrição de débito fiscal registrado no sistema de conta corrente fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda, hipótese em que não se aplica o disposto no parágrafo anterior, cuja exigência seja antieconômica ou inviável, poderá, na forma estabelecida em legislação complementar, ser dispensada sua exigência desde que seu valor atualizado seja inferior ao quádruplo do limite previsto no caput. (Nova redação dada pela Lei 8.779/07)

§ 3º O estatuído neste artigo não implica dispensa do crédito tributário, que poderá ser exigido, respeitado o prazo decadencial, quando, isolada ou conjuntamente, for atingido o limite mínimo fixado no caput. [...]. Destaquei.

Não bastasse isso, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade, aliado ao fato de que não há qualquer indício, nesta fase, de ilegalidade no TAD em comento.

Dessa forma, tenho que não é possível verificar os preenchimentos dos requisitos para a concessão da liminar vindicada na ação de base.

Deste modo, a manutenção da decisão se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023